Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-21.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O descontentamento com o pronunciamento judicial não implica em vício de ausência ou insuficiência de fundamentação. 1.1. Ao magistrado não é imposto o dever de mencionar um a um dos fundamentos das partes, mas sim o de fundamentar sua decisão em elementos suficientes para justificar a solução aplicada ao caso concreto, consoante o art. 489 do CPC.
2. Consoante dispõe o inc. II do art. 373 do CPC, “incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor”. Diante disso, cabia ao Embargante o ônus de produzir prova a corroborar suas alegações de que houve o adimplemento de 9 (nove) prestações.
3. O Embargado se incumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, demonstrando a memória do cálculo pormenorizada do débito.
4. Não há qualquer documento nos autos capaz de atestar os pagamentos alegados pelo Embargante e/ou elidir o débito demonstrado pelo Embargado.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.